Tribunal: TJPA
Processo: 0803086-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803086-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VITOR HUGO REIS SOUSA

AGRAVADO: JOSE JAQUELINE RIBEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vitor Hugo Reis Sousa contra decisão interlocutória que revogou medida liminar de desocupação em Ação de Despejo cumulada com pedido de tutela antecipada, anteriormente deferida, em razão da celebração de novo contrato de locação entre a agravada e herdeira da antiga titular do imóvel. A parte agravante pleiteia a imediata reintegração na posse do imóvel, sustentando a invalidade do novo contrato e a existência de inadimplemento contratual, com o objetivo de restabelecer a liminar revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente o perigo de dano (periculum in mora), que justifique o restabelecimento da liminar de desocupação; (ii) avaliar se é possível, no âmbito do recurso, examinar o mérito sobre a validade do novo contrato de locação firmado com herdeira do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

A ausência de perigo de dano imediato afasta a concessão da tutela antecipada, uma vez que a ocupação do imóvel se dá com fundamento em contrato firmado com herdeira do bem e vem sendo regularmente cumprido, afastando-se a urgência alegada.

A análise da validade do novo contrato e da legitimidade das partes demanda instrução probatória no juízo de origem, não podendo ser realizada no presente momento, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará orienta no sentido da necessidade de cautela na concessão de liminar em ações possessórias quando não demonstrado o perigo de dano, especialmente diante de controvérsias sobre a titularidade da posse e existência de garantias contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela antecipada de desocupação em ação de despejo exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A existência de novo contrato de locação regularmente cumprido com herdeira do imóvel afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.

A análise do mérito quanto à validade de contrato e legitimidade das partes deve ocorrer no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0811579-76.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.11.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por VITOR HUGO REIS SOUSA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Pedido de Tutela Antecipada, que revogou a medida liminar anteriormente concedida e que determinava a desocupação do imóvel pela parte demandada.

Na origem, trata-se de ação de despejo, proposta pelo ora agravante, pleiteando a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e a consequente reintegração na posse do imóvel.

Inicialmente, o juízo a quo deferiu a liminar de despejo. Todavia, após a apresentação de contestação e reconvenção pela parte agravada, revogou a referida liminar, sob o fundamento de que restou demonstrado nos autos que a parte agravada celebrou novo contrato de locação com herdeira do imóvel, e que os pagamentos de aluguel estavam sendo realizados a esta terceira pessoa, evidenciando indícios de controvérsia possessória e sucessória.

Alega que a celebração de novo contrato de locação entre a agravada e a suposta herdeira do imóvel não tem respaldo jurídico, uma vez que o inventário da falecida ainda está em curso e a posse do bem jamais foi transferida formalmente à terceira.

Assevera que a parte agravada está inadimplente com os pagamentos pactuados no contrato anterior, e, portanto, está caracterizada a mora ex re, o que legitima a retomada do imóvel. Invoca jurisprudência no sentido de que não há necessidade de notificação premonitória do locatário inadimplente para fins de ajuizamento da ação de despejo.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada para determinar a imediata desocupação do imóvel no prazo de 15 dias e, no mérito, a reforma da decisão para confirmação da antecipação da tutela originalmente concedida, reconhecendo a validade do contrato e a legitimidade do agravante como locador.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme o ID 26042817.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que revogou medida liminar anteriormente concedida em ação de despejo cumulada com antecipação de tutela, na qual se pleiteava a desocupação de imóvel ocupado pela recorrida.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar a contestação e documentos acostados pela parte ré, constatou a existência de novo contrato de locação firmado entre a ora agravada e uma das herdeiras da falecida Carla Ribeiro Pinto, suposta titular do imóvel, bem como a ausência de inadimplemento contratual por parte da locatária. Por tais fundamentos, entendeu por revogar a liminar de despejo, em observância ao princípio da cautela judicial e da vedação à irreversibilidade da medida liminar em matéria possessória.

O pedido liminar, no entanto, não merece acolhimento.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido. A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a medida excepcional.

É de conhecimento geral que a concessão da tutela antecipada demanda a apresentação de provas claras e incontestáveis, isto é, evidências capazes de convencer o julgador da veracidade das alegações. Essa exigência se justifica pelo caráter excepcional dessa medida, uma vez que antecipa o provimento final do processo.

No caso em exame, ainda que se possa, em tese, cogitar a existência de contrato entre as partes, não se verifica o requisito do
periculum in mora
. A ocupação do imóvel pela agravada, na atual conjuntura, encontra-se fundada em novo contrato de locação firmado com herdeira reconhecida da falecida, contrato este que vem sendo regularmente cumprido com os pagamentos dos alugueres, conforme documentação trazida aos autos.

Assim, inexiste, ao menos por ora, risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. O eventual prejuízo patrimonial decorrente da discussão contratual pode, se for o caso, ser objeto de reparação futura mediante perdas e danos. Tal circunstância afasta a urgência que justificaria a reiteração da medida liminar.

Ressalte-se, por oportuno, que a verificação aprofundada sobre a validade ou invalidade dos contratos de locação celebrados pelas partes, bem como a eventual ilegitimidade do agravante para propor a ação originária, constitui matéria de mérito, que demanda instrução probatória e julgamento pelo juízo de origem. A sua apreciação, neste momento, importaria em inadmissível supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Nessa direção, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO –
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO É DESPROVIDO DE GARANTIA – ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 8.245/1991 – AUSÊNCIA – AJUSTE LOCATÍCIO QUE PREVÊ GARANTIA DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DESPEJO LIMINAR – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM – SUPREESÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE
PROCESSOS QUE TRAMITAM SOB RITOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS – REFORMA DO
DECISUM
AGRAVADO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos requisitos legais aptos a ensejar a concessão da liminar de despejo pleiteada na exordial pela parte autora/agravada.

2 – Com efeito, n
a ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação, poderá ser concedida, inclusive,
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245/1991, e seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, IX, do citado diploma legal.

3 – Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato de locação pactuado entre as partes, encontra-se garantido por caução, r
azão pela qual, em cognição sumária, a desocupação liminar do imóvel não se revela cabível.

4 –
Desse modo, entendo que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, apto a ensejar a reforma da decisão de origem que deferiu liminarmente o despejo da requerida/agravante, sendo, ademais, patente o
periculum in mora
na hipótese.

5 – Insta esclarecer, ainda, que as matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo primevo na decisão agravada, não poderão ser apreciadas por este juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, conforme ocorre com a discussão relativa ao
quantum
devido e a possibilidade de consignação dos valores.

6 – Por fim, quanto ao pleito de reunião do feito de origem com o Processo n. 0803354-80.2022.8.14.0028, em razão da conexão, entendo ser incabível, uma vez que os processos tramitam sob ritos distintos e incompatíveis.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Parcialmente Provido para
reformando a decisão agravada, indeferir o

pedido liminar de despejo formulado na exordial, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811579-76.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022)

Nesse contexto, a prudência recomenda a manutenção do status quo até que a controvérsia seja devidamente instruída e decidida no juízo competente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025